Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. receptação dolosa. materialidade e autoria. dolo. comprovação. desclassificação. inviabilidade. dosimetria. conduta social. fundamentação idônea. quantum de aumento. manutenção. confissão. não ocorrência. regime semiaberto. adequação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a ciência da origem ilícita do bem, caracterizando o dolo na conduta do réu, ou se é caso de desclassificação para a modalidade culposa; (ii) estabelecer se deve ser afastada a valoração negativa da conduta social; (iii) determinar se é cabível o redimensionamento da pena-base, diante do critério de exasperação adotado; (iv) verificar se é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (v) aferir a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de Decidir
3. As provas produzidas demonstram que o acusado foi surpreendido na posse de aparelho celular produto de roubo, adquirido em feira popular, em negociação informal com pessoa desconhecida e sem cautela quanto à procedência, circunstâncias que evidenciam o dolo, afastando a desclassificação para a modalidade culposa.
4. A conduta social do réu comporta valoração desfavorável, haja vista que a prática do delito em exame durante o cumprimento de pena por crime anterior reflete inequívoco desprezo pelos sistemas e institutos penais, evidenciando inadequação ao convívio social e legitimando o recrudescimento da pena-base.
5. Na primeira fase da dosimetria, o critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito encontra respaldo na jurisprudência, inserindo-se na discricionariedade fundamentada do julgador.
6. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea, pois não houve admissão do elemento subjetivo do tipo, mas, sim, mera narrativa defensiva voltada a afastar o dolo, o que impede a incidência da atenuante em questão.
7. Adequada a imposição do regime inicial semiaberto, em razão da valoração negativa da conduta social e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, 65, inciso III, alínea d, e 180, caput e § 3o; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0701604-65.2023.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19.11.2025, DJe 28.11.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0739377-19.2024.8.07.0003, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 28.1.2026, DJe 9.2.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0708277-12.2025.8.07.0003, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 3.12.2025, DJe 17.12.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0734321-74.2025.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 5.2.2026, DJe 19.2.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0700581-81.2023.8.07.0006, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 14.8.2025, DJe 1o.9.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0700245-12.2025.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5.2.2026, DJe 19.2.2026.